Tribunal: TJDFT
Processo: 0009100-66.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009100-66.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O exequente, no ID: 21272467, requereu o que segue: a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo em decisão de ID 11962778; b) a desistência da renúncia apresentada ADEMIR LOPES DA SILVA NASCIMENTO (sucessora processual de JOSÉ FRANCISCO DO NASCIMENTO - ID 11962614) em petição constante do ID 11962822, quanto à correção monetária pelo IPCA-E; c) a expedição do competente precatório em favor dos anuentes JOSÉ GERALDO DA SILVA DAMA (ID 11962775) e ADEMIR LOPES DA SILVA NASCIMENTO (sucessora de JOSÉ FRANCISCO DO NASCIMENTO), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 11962677; d) a apreciação da petição constante em ID 19438863; e) o saneamento do feito em relação aos substituídos não anuentes JOSÉ DOURADO MARTINS, JOSÉ FRANCISCO ALVES MENDONÇA (habilitação deferida em ID 11962818) e JOSÉ GONÇALVES FEITOZA, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 11962576 e 11962482, conforme ID(s) 11962579 e 11962486; f) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; e, g) a expedição das competentes requisições de pequeno valor em favor dos suplicantes , com o destaque dos honorários contratuais. O SINDIRETA informa ainda que o Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual do Pleno realizada entre os dias 29 de maio e 5 de junho do corrente ano, deu provimento ao RE 729.107/DF para assentar a viabilidade da execução controvertida mediante o sistema que exclui o precatório e firmou a seguinte tese relativamente ao Tema 792 da sua repercussão geral: “LEI DISCIPLINADORA DA SUBMISSÃO DE CRÉDITO AO SISTEMA DE EXECUÇÃO VIA PRECATÓRIO POSSUI NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL, SENDO INAPLICÁVEL A SITUAÇÃO JURÍDICA CONSTITUÍDA EM DATA QUE A ANTECEDA” Pois bem. O RE 870.937/SE transitou em julgado em 20/3/2020 e, desse modo, desapareceram os motivos que ensejaram a suspensão da ação, a qual deverá prosseguir de acordo com as regras estabelecidas pelo colendo STF no mencionado recurso extraordinário. Nesse contexto, defiro o regular prosseguimento do feito. Manifeste-se o Distrito Federal sobre a petição do exequente de ID: 21272467. I. Brasília, 23 de novembro de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador